Tribunal: TJSP
Processo: 1502569-59.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502569-59.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante CAIQUE
MOREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), COSTABILE E SOLIMENE E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502569-59.2019.8.26.0348 -Voto no 26.451
2
VOTO No 26.451 RELATOR – 2a CÂMARA
APELAÇÃO No 1502569-59.2019.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CRIMINAL
APELANTE: CAIQUE MOREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECEPTAÇÃO ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE Prova
segura a fundar a condenação Dolo necessário demonstrado
pelos elementos que circundam o crime.
PENA BASE Alegação de “bis in idem” pela consideração de
condenação pretérita na primeira e segunda fase de cálculo da
pena. A fundamentação trazida aparenta deixar claro que a
sanção não foi exasperada pela condenação em si, tendo-a
como maus antecedentes, mas pela prática de crime enquanto
se encontrava em cumprimento de pena e, em tese, sob maior
vigilância estatal, demonstrando a ineficácia da pena anterior
e, em certa medida, desprezo agravado pela ordem estatal.
REGIME
ABRANDAMENTO Impossibilidade Acusado
reincidente e que ostenta maus antecedentes Interpretação
teleológica da súmula de número 269, do E. STJ.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 111 e s., que passa a fazer parte deste
voto, cabe acrescentar que se trata de recurso de apelação interposto por Caique
Moreira da Silva, inconformado com a decisão que o condenou às penas de 1 ano e 4
meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 12 dias-multa,
pela prática do crime previsto no artigo 180, do Código Penal.
A Defesa, em suas razões de recurso (fls. 136/147), em síntese busca a
absolvição por carência probatória (também em relação à ciência do réu acerca da
origem da coisa). Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da imputação para o
artigo 180, §3o, do Código Penal, o retorno da pena-base ao mínimo legal e o
abrandamento do regime. Por derradeiro, se acolhido o pedido de desclassificação da
imputação, busca a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502569-59.2019.8.26.0348 -Voto no 26.451
3
direitos.
O Ministério Público apresentou suas contrarrazões a fls. 165/167 e a
D. Procuradoria de Justiça ofereceu seu parecer, opinando pelo parcial provimento do
apelo (fls. 177/184).
É o relato do necessário.
Narra a denúncia que o apelante e um outro sujeito, no dia 11 de março
de 2019, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de
fogo, subtraíram em proveito comum um aparelho celular de Luana Aparecida
Rodrigues da Costa. Na mesma oportunidade, constrangeu a vítima a praticar com ele
ato libidinoso (o acusado teria passado as mãos nos seios e vagina da vítima).
A denúncia foi aditada em audiência (fls. 109/110), aduzindo que o
acusado, entre os dias 11 de março de 2019 e 21 de julho de 2019, adquiriu e recebeu
em proveito próprio o aparelho supracitado, coisa que sabia ser produto de crime.
Destarte, cabe mencionar que, neste feito, os depoimentos foram
gravados e incorporados aos autos digitais a partir das fls. 117.
A vítima, em juízo, disse que rumava em direção à sua morada quando
duas pessoas, em uma moto, lhe roubaram o aparelho celular. Afirmou que os dois
sujeitos vieram em sua direção, passaram as mãos em seus seios e vagina e então se
apossaram da coisa. Mandaram que “ficasse de quatro” e então se evadiram.
Aproximadamente 3 ou 4 meses depois recuperou o citado celular. Chegou a realizar
reconhecimento fotográfico em delegacia, mas não foi capaz de, em juízo, reconheceu
o ora apelante.
Eliezer Dias de Camargo afirmou que patrulhava quando viu o acusado
e outro sujeito agachados atrás de um carro e pensou que furtariam as rodas.
Abordados, disseram que consumiam entorpecentes. Foi descoberto um celular que
carregava a notícia de roubo.
Interrogado, Caique negou a prática delitiva. Afirmou que adquiriu o
celular pelo “Facebook”, comprando-o em uma “feira do rolo” em São Paulo. Não sabe
dizer o nome do vendedor e não possui nota fiscal da compra.
Essas as provas dos autos, diante das quais perde força o pleito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502569-59.2019.8.26.0348 -Voto no 26.451
4
absolutório.
De início, inconteste a posse do bem o réu a confessou, em juízo e sob
o crivo do contraditório. Todavia, nega, em versão pouco crível, sua ciência acerca da
origem do bem.
Afirma que adquiriu a res por meio da rede de relacionamentos
Facebook, oportunamente comprando-o em uma “feira do rolo”. Milita em seu
desfavor a aquisição em “feira” notória pelo comércio de produtos espúrios. Além
disso, não foi capaz de indicar até mesmo elementos essenciais do negócio jurídico
que sustenta ter realizado, como o nome do vendedor.
Diante disso, e suficientemente comprovado o crime que antecedeu sua
posse, possível concluir, com a necessária certeza, pelo dolo necessário à espécie.
Efetivamente, e como bem ressaltado pela r. sentença condenatória, a
demonstração do elemento subjetivo é de marcada dificuldade no crime que se
examina. Ausente a confissão, é preciso extraí-la dos elementos que circundam a
prática do crime, elementos que, como já afirmado, se opõem à tese defensiva.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PORTE
ILEGAL DE ARMA E RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DE CONDUTAS.
CONCURSO MATERIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte admite a revaloração da prova ou de
dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido,
não se caracterizando o vedado reexame do material de
conhecimento.
2. Caso o agente adquira a arma sabendo ser ela fruto de um delito,
estará cometendo um crime contra o patrimônio no momento em
que se apoderar da res. Se depois mantiver consigo a arma,
circulando com a mesma ou mantendo-a guardada, estará
cometendo o delito de porte ou posse ilegal (os quais possuem uma
objetividade jurídica diversa e momentos consumativos ulteriores).
3. Na receptação, sabe-se que o dolo, consistente na prévia
ciência da origem ilícita do bem, é de difícil comprovação,
porque estágio meramente subjetivo do comportamento,
devendo ser apurado das demais circunstâncias que cercam o
fato e da própria conduta do agente. No caso, ambos estão a
evidenciar a prévia ciência da origem criminosa por parte do
recorrido. Se a numeração estava raspada quando da apreensão da
arma, ou o acusado já recebeu o revólver nesse estado, o que
permitiria afirmar que tinha ciência da sua origem ilícita, pois é certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502569-59.2019.8.26.0348 -Voto no 26.451
5
que quem recebe arma com numeração raspada tem ciência da sua
origem ilícita, ou o próprio acusado raspou a numeração, o que faz
com que também se possa afirmar que conhecia a origem ilícita do
revólver quando recebeu, tanto que queria apagar a numeração
original, para evitar futura identificação da arma.
4. Agravo a que se nega provimento.
(AgRg
no
REsp
908.826/RS,
Rel.
Ministra
JANE
SILVA
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA TURMA,
julgado em 30/10/2008, DJe 17/11/2008. Grifos da reprodução.)
Dessa fundamentação extrai-se também a impossibilidade de
reconhecimento da modalidade culposa, posto que foi suficientemente demonstrado
o dolo.
Certa a condenação, parte-se ao exame da pena imposta e, com ele, à
análise dos pleitos remanescentes.
A pena-base foi exasperada pela fração de um sexto tendo em vista que
o réu praticou o delito enquanto cumpria pena pela prática de outro crime, partindo a
sanção de 1 ano e 2 meses de reclusão, além de 11 dias-multa.
Levanta a Defesa a ocorrência de “bis in idem” pela consideração da
condenação pretérita nesta fase e na que a segue. Todavia, evidentemente respeitado
o entendimento trazido, não lhe assiste razão.
A fundamentação trazida aparenta deixar claro que a sanção não foi
exasperada pela condenação em si, tendo-a como maus antecedentes, mas pela
prática de crime enquanto se encontrava em cumprimento de pena e, em tese, sob
maior vigilância estatal, demonstrando a ineficácia da pena anterior e, em certa
medida, desprezo agravado pela ordem estatal.
Outrossim, hipótese similar já foi examinada pela jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
1. A aplicação da pena-base é o momento no qual o juiz, dentro dos
limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger,
fundamentadamente, o quantum ideal de reprimenda a ser aplicada
ao condenado, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.
2.
Na espécie, foram utilizados fundamentos idôneos para
negativar
a
circunstância
judicial
da
culpabilidade,
considerando que o crime foi cometido enquanto o réu cumpria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502569-59.2019.8.26.0348 -Voto no 26.451
6
pena por delitos anteriores, o que denota a maior
reprovabilidade de sua conduta, reveladora do seu descaso com
o ordenamento jurídico e com a punição estatal e justifica,
adequadamente, a avaliação negativa deste vetor.
MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. NÃO
OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES
DIVERSAS. CONFISSÃO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO
INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE.
INSURGÊNCIA IMPROVIDA.
1. Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, não há
óbice em se considerar, na primeira fase da dosimetria, anotações
diversas daquelas sopesadas como reincidência, razão pela qual é
descabida a alegação de ocorrência de bis in idem, uma vez que os
fatos utilizados para a exasperação da pena-base não são os mesmos
que autorizaram a majoração na etapa seguinte.
2. O entendimento deste Sodalício é assente no sentido de considerar
igualmente preponderantes a atenuante da confissão e a agravante
da reincidência. Também há jurisprudência firme no sentido de que,
em situações que envolvem multirreincidência, tal como ocorre
nestes autos, a compensação não deve ser feita de modo integral.
3 . Agravo improvido.
(AgRg no AREsp 1439346/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019. Grifos da
reprodução.)
Na segunda fase, a reincidência (fls. 40) motivou novo acréscimo pela
mesma fração, trazendo a pena a 1 ano e 4 meses de reclusão, além do pagamento de
12 dias-multa.
Inexistentes causas de aumento ou de diminuição, sedimentou-se a
pena no patamar exposto.
Apesar do quantum reduzido de pena, também o regime seguirá
inalterado.
De fato, cuida-se de acusado reincidente e que ostenta desfavoráveis
circunstâncias judiciais. Bem citou a D. Defesa a súmula de número 269 do E. STJ, que
determina que “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos
reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as
circunstâncias judiciais”.
Diante da redação transcrita, aparenta ser a mens da súmula, em
interpretação teleológica, a fixação de regime fechado a acusados reincidentes que
carregam circunstâncias desfavoráveis, mormente no caso concreto, no qual há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502569-59.2019.8.26.0348 -Voto no 26.451
7
concreta demonstração da ineficácia de mais branda punição.
As mesmas razões afastam o pleito subsidiário de substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ALEX ZILENOVSKI Relator